Tribunal: TJSP
Processo: 2258111-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do montante recebido a título de auxílio emergencial – Irresignação da exequente – Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade - Natureza alimentar - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258111-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDREIA CRISTINA MARINHO CARDOSO, é agravada NATALY RIBEIRO
BARRETO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258111-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3603
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258111-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Andreia Cristina Marinho Cardoso
AGRAVADA: Nataly Ribeiro de Novais
ORIGEM: Capital 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
MM. JUÍZA DE DIREITO: Sueli Juarez Alonso
Voto n. 3603
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença - Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do
montante recebido a título de auxílio emergencial

Irresignação da exequente
Impenhorabilidade integral -
Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em
comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à
impenhorabilidade - Natureza alimentar - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão às fls. 347/348 proferida nos autos do cumprimento de sentença no
0016968-94.2017.8.26.0007, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores
constritos e determinou o desbloqueio, com a expedição de guia de
levantamento em favor da executada Nataly Ribeiro de Novais.
Aduz a agravante, em síntese, que a agravada não
comprovou que o montante bloqueado de R$1.200,00 se refere ao auxílio
emergencial de que é beneficiária, pois sequer anexou extrato de sua conta
bancária. Afirma que a agravada exterioriza riqueza nas redes sociais, anexando
fotos em locais luxuosos, festas e aniversários. Propugna, pois, pela concessão
de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão, para que seja afastada a
impenhorabilidade dos valores e determinado o levantamento em seu favor.
O recurso foi processado somente no efeito devolutivo.
Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (fl.
19).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença,
movida em face da agravada, em que foi bloqueado o valor de R$1.200,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258111-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3603
3
disponível em conta junto à Caixa Econômica Federal (fl. 283 dos autos da
origem).
Sucede que a agravada comprovou ser beneficiária de
auxílio emergencial no valor de R$1.200,00 (fl. 301 dos autos de origem),
quantia que corresponde exatamente ao montante constrito. Além disso, a data
de cumprimento do bloqueio, em 01/08/2020, é imediatamente posterior ao
mês de disponibilização do último auxílio recebido (07/2020), denotando
correlação entre o montante penhorado e o auxílio emergencial recebido.
Ora, o auxílio emergencial pago pela União à agravada,
com fulcro na Lei n. 13.982/2020, denota natureza alimentar e seu bloqueio,
para cumprimento de obrigação pretérita, de natureza meramente patrimonial,
vai de encontro à finalidade do benefício, cuja essência é garantir a subsistência
da população de baixa renda durante o período excepcional da pandemia
causada pelo COVID-19.
Deveras, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil, prevê a impenhorabilidade absoluta das quantias destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, nos seguintes termos:
Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos e de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
Por sua vez, o §2o do referido artigo traz as hipóteses
em que se excepciona a regra da impenhorabilidade, consoante se vê:
§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258111-61.2020.8.26.0000 -Voto no 3603
4
aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art.
529, §3o.
Nesse contexto, observa-se que nenhuma das exceções
é aplicável ao caso em comento, pois o objeto da execução não consiste em
prestação alimentícia.
Nessa esteira, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça
editou, inclusive, a Resolução n. 318/20, que, em seu art. 5o recomendou:
Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para
que os valores recebidos a título de auxílio emergencial
previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de
penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar
de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X,
do CPC.
Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores
posteriormente identificados como oriundos de auxílio
emergencial, recomenda-se que seja promovido, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio,
diante de seu caráter alimentar.
Irretocáveis, pois, os termos da r. decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator